Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA NO CURSO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Em se tratando de ação de cobrança de taxas condominiais, o fato objetivo do pagamento extrajudicial do débito não se qualifica como reconhecimento da procedência do pedido, máxime quando não foi realizado pelo réu.
II. O reconhecimento da procedência do pedido corresponde à adesão do réu à pretensão do autor, ou seja, representa questão de direito e não questão de fato que repercute juridicamente no processo.
III. O adimplemento extrajudicial do débito condominial importa na perda superveniente do interesse de agir, na medida em que torna desnecessário o provimento condenatório deduzido na petição inicial.
IV. À luz do princípio da causalidade consagrado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, responde pelos ônus da sucumbência o condomínio edilício que, a despeito do conhecimento da cessão do imóvel e da imissão do cessionário na sua posse, intenta ação de cobrança em face do cedente, parte ilegítima para a causa, nos termos dos artigos 1.334, § 2o, e 1.345 do Código Civil.
V. Apelação conhecida e provida.